Tribunal: TJBA
Processo: 0201483-25.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0201483-25.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, CARLOS HENRIQUE SANTANA REIS LOPES, GIULIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES

APELADO: VERA LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO AZEVEDO PALMA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM EMPRESA DE TELEFONIA. AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS VINCULADAS A PLANO DE EXPANSÃO. DIREITO À SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES. MANUTENÇÃO DA TITULARIDADE DOS DIREITOS ADVINDOS DO CONTRATO. PRECEDENTES DO TJBA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROMESSA DE AÇÕES DA TELEBRÁS E ENTREGA DE AÇÕES DA TELEBAHIA COM VALOR INFERIOR. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO PELO VALOR PATRIMONIAL DA DATA DA INTEGRALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 371 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação Cível contra sentença que condenou a empresa de telefonia a pagar o valor correspondente à diferença de valores entre as ações da Telebrás e Telebahia e seus dividendos, atualizados monetariamente e acrescidos de juros remuneratórios de 1% ao mês e juros moratórios de 0,5% ao mês desde 31/12/1996.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os apelados possuem legitimidade ativa para pleitear complementação acionária, mesmo após a alienação das ações; (ii) se houve descumprimento contratual pela empresa de telefonia ao entregar ações da Telebahia em valor inferior às ações da Telebrás inicialmente pactuadas.

3. A jurisprudência consolidada deste Tribunal firmou o entendimento de que a alienação das ações pelo adquirente não lhe retira a titularidade dos direitos advindos do contrato de participação financeira. Precedentes do TJBA.

4. Trata-se de relação de consumo, incidindo o CDC, sendo a empresa de telefonia fornecedora e o adquirente das linhas telefônicas consumidor. A empresa de telefonia realizou publicidade enganosa ao anunciar ações da Telebrás e entregar ações da Telebahia com valor significativamente inferior.

5. A complementação acionária deve ser calculada com base no valor patrimonial da ação na data da integralização, conforme entendimento cristalizado na Súmula 371 do STJ.

6. Sentença mantida com a condenação ao pagamento da diferença de valores entre as ações da Telebrás e Telebahia, seus dividendos, acrescidos de correção monetária e juros, conforme estabelecido na sentença.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0201483-25.2007.8.05.0001, em que figura como Apelante OI S/A e como Apelados JORGE ANDRADE ALMEIDA e VERA LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA